Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-12.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003832-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (AGRAVANTE), Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MANOEL DUARTE - CPF: 099.389.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA ANTONIA DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 982.652.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA M.R.D. LTDA - ME - CNPJ: 24.383.848/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE RAMOS BOTELHO - CPF: 027.566.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SALLES RAMOS - CPF: 033.528.211-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS EXCLUSIVAMENTE SOBRE O DANO AO ERÁRIO – PERIGO DE DANO, RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO E PROBABILIDADE DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSAO DA MEDIDA – PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS – OBRAS ENTREGUES COM MADEIRA DIVERSA À PREVISTA EM LICITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO À CONCLUSÃO DO SERVIÇO – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, convencendo-se o Juiz acerca da probabilidade dos atos descritos na inicial, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, visando assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANAILZA TAVEIRA LEITE, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Felix do Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1000790-35.2020.8.11.0017, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 899.670,88 (oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), mediante a averbação na matrícula de imóveis pertencentes aos Requeridos, e para o caso de não alcançado o valor supracitado, seja realizada a restrição de transferência de veículos junto ao sistema Renajud.

O Juízo
a quo
consignou que, o pedido de bloqueio de valores em contas bancárias, seriam analisadas caso as demais medidas restem infrutíferas.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a imposição de capital mínimo como requisito para habilitação em procedimento licitatório, mostra-se instrumento de restrição indevida à participação de interessados.

Assevera que, não constitui atribuição do Prefeito Municipal, fiscalizar obras e verificar se a madeira utilizada nas pontes seria “madeira de lei” ou madeira comum.

Argumenta que, o Alcaide somente responde por seus atos funcionais se os praticar com dolo, culpa, abuso ou desvio de poder.

Afirma que, eventual responsabilidade quanto à irregularidade na estrutura das pontes deve ser atribuída à empresa contratada.

Alega, ainda que realizados os pagamentos em contas distintas à da pessoa jurídica contratada, tal ato não se traduz em prejuízo ao erário.

Aduz que, ao contrário do que alega o
Parquet
, a Recorrente não tinha ciência acerca da subcontratação perpetrada pela empresa vencedora do certame.

Verbera que, os atos supostamente ímprobos foram praticados entre 2017 e 2019, motivo pelo qual, em razão do decurso de considerável lapso temporal, não há o perigo da demora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu AÇÃo Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em desfavor da Agravante e outros.

Narra na exordial que, a Recorrente, na qualidade de Prefeita Municipal, figura como responsável por irregularidades constatadas em quatro procedimento licitatórios, que causaram prejuízos aos cofres públicos na ordem de oitocentos e noventa e nove mil reais.

Afirma que, a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizou o pagamento em nome dos sócios da licitante vencedora do certame, e ainda, anteriormente à entrega das obras.

Por tais razoes, o
Parquet
requereu a concessão da tutela de urgência, com o decreto de indisponibilidade de bens, o que restou deferido pelo Juízo de 1º Grau, decisão contra a qual se insurge a Agravante.

Pois bem.

De prefácio, necessário esclarecer que, a Lei nº 14.230/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 26/10/2021, alterou a Lei nº 8.429/2021, que dispõe sobre improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, inclusive após as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Legalidade da decretação da medida de indisponibilidade de bens 13.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".

14.
Para o cabimento da medida de indisponibilidade, portanto, é suficiente a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, sendo presumido o periculum in mora.

15
. No caso, o Tribunal de origem, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade deferida em 1° grau
, apontando: "Como exaustivamente discutido em outros recursos interpostos contra a mesma decisão, os indícios de cometimento de atos ímprobos durante a gestão dos Agravantes são múltiplos e contundentes. De fato, o acórdão do Tribunal de Contas da União concluiu pela existência de aquisição fraudulenta de imóveis, com superfaturamento de R$ 14.045.000,00 (quatorze milhões e quarenta e cinco mil reais), bem como pela constatação de irregularidades em contratos e respectivas execuções de obras de reforma, celebrados com a empresa LG Participações e Empreendimentos EIRELI, pertencente ao réu Luiz Gonzaga de Castro Alves e sua filha. Ademais, existem notícias da prática de fraude à licitação, compra de imóveis superfaturados, desvio de verbas, contratações irregulares e ameaça a testemunhas" (fls. 4.716, e-STJ) (grifei).

16. Rever a conclusão da Corte local requer incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é impróprio na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...) (
REsp n. 2.003.949, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/06/2022.)

Destarte, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a justificar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.

No caso em tela, depreende-se que, a Agravante, na qualidade de Prefeita Municipal, homologou procedimento licitatório, adjudicando contrato para a confecção de 31 pontes, à pessoa jurídica cujo capital social de cinquenta mil reais, não permitia assumir contratos na ordem de dois milhões de reais.

De mesmo modo, a chefe do Executivo Municipal fora a responsável por nomear servidora para a fiscalização dos contratos, no caso, a Sra. Thayane Ramos Botelho, chefe de gabinete da Prefeita, que não cumpriu com o devido zelo o
múnus
que lhe foi incumbido.

Ademais, ao que parece, ciente da subempreita realizada pela vencedora do certame, a Alcaide nada fez para sanar a irregularidade.

Por fim, a Recorrente autorizou pagamentos antecipados aos sócios da empresa vencedora no certame, antes mesmo de recebimento da obra, pontes estas em que foram constatadas a utilização de material inferior ao previsto em contrato, fato que ocasionou prejuízos ao erário na ordem de oitocentos e noventa e nove mil reais.

Assim, a Agravante se descurou de seu dever de agir de modo diligente no que tange à utilização de recursos públicos.

Destarte, ante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens visando assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário.

Feitas estas considerações, tendo em vista que a decisão objurgada determinou, primeiramente, que a constrição deve recair sobre bens imóveis e móveis, consignando que, somente na hipótese de não localização de patrimônio suficiente seria posteriormente determinado eventual bloqueio de valores, não vislumbro fundamento apto à modificação da decisão agravada.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
.
O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Posto isso, considerando que o decreto de indisponibilidade de bens recai estritamente somente sobre o valor do possível dano ao erário, comparando-se a utilização de madeira inferior em relação ao material previsto no contrato, de rigor a manutenção da determinação de constrição, nos moldes em que proferida.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022